Tribunal: STF
Processo: HC 184490
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado pela Luiz Rene Gonçalves do Amaral, em favor de Jonayhan Gimenez Grance, contra decisão monocrática de Ministro Relator do STJ, nos autos do HC571.914/MS.
    Colho da decisão impugnada:
    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, com pedido liminar, impetrado em benefício de JONATHAN GIMENEZ GRANCE, contra r. decisum de em. Desembargador do eg. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul que indeferiu a liminar pleiteada em writ naquela Corte impetrado. 
    Depreende-se dos autos que o ora paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva e posteriormente foi condenado como incurso nas sanções previstas no art. 2º, caput, e §§ 2º e 4º, inciso V, da Lei n. 12.850/13, à pena de 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, sendo negado-lhe o direito de recorrer em liberdade. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o eg. Tribunal a quo, por meio do qual buscava a revogação da prisão preventiva do paciente. O em. Desembargador Relator indeferiu a liminar. 
    Daí o presente mandamus, no qual o impetrante alega, em síntese, a necessidade de afastamento do óbice imposto pela Súmula nº 691/STF, ante a existência de constrangimento ilegal em razão da ausência de fundamentação da r. decisão que decretou a segregação cautelar. 
    Sustenta, ainda, que, tendo em vista a situação emergencial de saúde pública do país - decorrente da pandemia da COVID-19-, o paciente deve ser colocado em liberdade, mormente por possuir hipertensão arterial, diabetes e obesidade mórbida, integrando, portanto, o grupo de risco para a doença. 
    Requer, assim, a revogação da prisão preventiva do paciente. (eDOC 13)
    No STJ, foi concedida a ordem de ofício para determinar ao Juízo de origem que reavaliasse a prisão imposta ao paciente, à luz da Recomendação 62/2020 do CNJ.
    Reavaliada, o juízo decidiu por manter o paciente preso.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal. Afirma que o paciente tem direito à prisão domiciliar, porquanto no rol do grupo de risco.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a autorizar o afastamento da incidência da referida Súmula.
    Inicialmente, importante registrar que a prisão preventiva imposto ao paciente já foi por mim analisada nos autos do HC 179.518, por meio de decisão mantida pela Segunda Turma desta Corte, em sede de agravo regimental.
    Naqueles autos, frisei a elevada periculosidade do paciente, condenado à pena de 36 anos e 7 meses de reclusão, por ofensa aos mais variados tipos penais. Destaco: 
    Para tanto, são relevantes os fundamentos trazidos pelo acórdão proferido pelo TRF da 3ª Região: 
    E tanto é assim que a apreensão motivou a deflagração de Inquérito, cuja Portaria de instauração elenca como razões o fato de o paciente e outras 10 (dez) pessoas foram indiciadas como incursas em crimes tipificados pela Lei n. 12.850/13 e pela Lei n. 10.826/03, Por outro lado, observa-se da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente que, no dia dos fatos, Jonathan Gimenez estaria reunido com as já mencionadas pessoas em uma residência localizada na Rua Calógenas, 180, em Ponta Porã/MS, com forte esquema de vigilância e grande aparato bélico, já que, em seu interior foram apreendidas (cfr. ID n. 1112527 e 11115693): a) 8 (oito) veículos, dos quais 4 (quatro) blindados; b) 1 (uma) pistola Glock G17, made in Áustria com 15 (quinze) munições; c) 1 (uma) pistola Glock G19, made in Áustria, com 15 (quinze ) munições; d) 1 (uma) pistola Glock, made in USA, com dois carregadores (um com 15 e um com 17 munições) e 1 (um) carregador estendido com 31 (trinta e uma ) munições; e) 1 (uma) pistola Glock G19, made in USA, com 01 (um) carregador com 15 (quinze) munições e um carregador estendido com trinta munições; f) 1 (uma ) pistola Glock G17, made in Áustria, com carregador prolongador contendo 16 (dezesseis) munições; g) 2 (dois) carregadores estendidos, um com 31 (trinta e uma) munições e outro vazio; h) 1(uma) pistola Glock G17, made in USA, com 2 (dois) carregadores contendo 17 (dezessete) munições cada; i) 1 (um) revólver Taurus TSB Sport-PY de calibre .38, acompanhado de 10 (dez) munições de calibre .38 e 4 (quatro) carregadores de Glock. Foram, igualmente, encontrados US$56.000,00 (cinquenta e seis mil dólares americanos), dos quais US$6.000,00 (seis mil dólares americanos) estavam acondicionados no bolso do paciente, Jonathan Gimenez Grance. 
    Referidas apreensões indicam grande aparato em poder do paciente e os demais envolvidos na prática delitiva, o que indica integrarem organização criminosa com atuação na região de fronteira entre Brasil e Paraguai. 
    De fato, os elementos dos autos mostram-se suficientes para apontar fortes indícios de que o paciente Jonathan Gimenezintegre organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas e armas. Com ramificações no Paraguai, o que indica potencial risco para, se solto, evada-se do País. 
    Dito isso, caberia a mim apenas a análise da possibilidade da concessão da ordem de ofício, a fim de inserir o paciente em prisão domiciliar, em virtude da pandemia provocada pelo COVID-19.
    Ocorre que o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, conforme procedeu o Juízo de primeiro grau, que entendeu por manter o paciente preso. (eDOC 13)
    Com efeito, da leitura da decisão proferida, em virtude das particularidades do caso concreto, não vislumbro direito do paciente à prisão domiciliar, sobretudo se levado em consideração o fato de que os corréus favorecidos com a liberdade foram executados pelo grupo rival, aliado ao elevado risco de fuga do paciente, membro de organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas, com ramificação no Paraguai.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. Comunique-se ao STJ.
    Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente